Tribunal: TJMT
Processo: 1007680-27.2020.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007680-27.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Creditamento, Contribuições Especiais, Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INOVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 19.464.459/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO CONHECIDO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIO RECURSAL – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, CPC – RECURSO ACOLHIDO.

1. Não pode ser conhecido o agravo interno interposto contra decisão colegiada.

2. Os embargos de declaração são a via hábil para reclamar a omissão quanto à fixação de honorário recursaL no acordão do julgamento do recurso de apelação.

3. Verificada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, impõe-se O acolhiMENTO e provimento DOS DECLARATÓRIOS, para sanar o VÍCIO apontado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1007680-27.2020.8.11.0037 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso alega que o v. acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios fixados na r. sentença, ante o desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §§1o e 11, do CPC.

Já a Inovar Indústria e Comércio de Cereais Ltda. interpôs Recurso de Agravo Interno em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1007680-27.2020.8.11.0037 apreciado por esta Câmara, sustentando que firmou contrato pelo período de 10 anos com o Estado de Mato Grosso para ser beneficiada pelo PRODEIC, entretanto, de maneira indevida, foi descredenciada do referido programada, haja vista não ser empresa enquadrada no previsto a Lei n. 7.958/2003, o que viola o art. 178 do CTN e a súmula 544/STF, de modo que requer a sua reativação.

A Inovar Indústria e Comércio de Cereais Ltda. apresentou manifestação (id. 166262170), pugnando pela rejeição do recurso oposto pelo Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso também apresentou manifestação (id. 169091166), requerendo o desprovimento do agravo interno interposto pela Inovar Indústria e Comércio de Cereais Ltda.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, após detida análise dos autos, verifica-se que o Recurso de Agravo Interno interposto pela Inovar Indústria e Comércio de Cereais Ltda. não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explica-se.

Ora, com a devida vênia, é cediço que o Recurso de Agravo Interno é cabível apenas na hipótese prevista no Código de Processo Civil, e taxativamente no Regimento Interno do Tribunal, especificamente em face de decisão monocrática proferida pelo Relator, não incluindo o seu aviamento quando se tratar de acórdão, visto que advém de decisão colegiada.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.

1. Não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ
.

2. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, §2o, do CPC, ficando a interposição de novos recursos condicionada ao depósito do respectivo valor.”
(AgRg nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.410.442/RJ, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.06.2012 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO.

Não pode ser conhecido o agravo interno interposto contra decisão colegiada
.”
(RAIN n. 0009693-24.2016.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23.06.2021 – negritei)

Dessa forma, em razão de tal impedimento legal, é de clareza solar que o presente agravo interno não deve ser conhecido, pois, restou apresentado em face de acórdão,
motivo pelo qual nego-lhe seguimento
.

Avançando na elucidação da celeuma, conforme relatado, também cuida-se de Embargos de Declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n.
1007680-27.2020.8.11.0037
apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

In casu
, o embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a majoração da verba honorária sucumbencial fixada na r. sentença, ante o desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §§1o e 11, do CPC.

Com razão
. Pelo que se denota dos autos, o Juízo de origem julgou improcedente a pretensão autoral, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 163466188).

Sendo assim, o recorrente pleiteia a chamada sucumbência recursal, ensejando a condenação em honorários advocatícios, com previsão no art. 85, §§1o e 11, do CPC.

Por conseguinte, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal, consoante visto na espécie. A Propósito,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC – EMBARGOS PROVIDOS.

1 – Os embargos de declaração são a via hábil para reclamar a omissão quanto à fixação de honorários recursais no acordão do julgamento do recurso de apelação.

2 - Verificada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, impõe-se a acolhida e provimento, para sanar o apontado vício do julgado, de modo a integrar ao acórdão o exame do ponto omitido
.”
(TJMT, RED n. 1048527-59.2020.8.11.0041, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 25.04.2023 – negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de omissão em grau recursal porque não fixados honorários. Omissão caracterizada
.
Devida a fixação em âmbito recursal em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso da parte adversa
. Recurso da embargada não conhecido. Honorários fixados em 11% sobre o valor da causa na ação principal e de 15% do valor da condenação na Reconvenção (art. 85, §§2o e 11, do CPC). Alegação de omissão porque não foram especificadas as datas referentes aos acontecimentos do feito. Desnecessidade. Embargos parcialmente acolhidos.”
(TJSP, RED n. 1131207-14.2014.8.26.0100, 6a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Cristina Medina Mogioni, j. 30.06.2021 – negritei)

Nessa trilha e sem maior delonga, os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar a omissão ocorrida no v. acórdão.

Posto isso,

NÃO CONHEÇO
do Recurso de Agravo Interno interposto pela Inovar Indústria e Comércio de Cereais Ltda., negando-lhe seguimento, bem como
ACOLHO
os embargos de declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso, para, considerado o trabalho adicional em grau de recurso, majorar os honorários advocatícios devidos em favor do embargante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023